Tribunal: TCU
Processo: 018.379/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9045/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.379/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Junior dos Passos (XXX.224.726-XX); Bethania Jaqueline Dias (XXX.656.786-XX); Erica Aparecida Santos de Oliveira (XXX.746.456-XX); Jayme Teixeira Leite (XXX.043.086-XX); Juliene Cristina de Oliveira (XXX.629.766-XX); Luciana Maria Seabra (XXX.296.786-XX); Marcela Ferreira de Oliveira (XXX.564.626-XX); Marcos Ricardo da Silva Santos (XXX.024.028-XX); Marlene do Rosario Fiuza Pires (XXX.284.856-XX); Paulo Vitor Pereira Matos (XXX.295.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.